Tribunal: STF
Processo: RE 84232
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
1) REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. O ART. 116 DO CPC/39 AUTORIZAVA O JUIZ
A DETERMINA-LA, MESMO DE OFICIO. NÃO A IMPEDIA, POR OUTRO LADO, O
FATO DE HAVER ELE, ANTERIORMENTE, REPUTADO INCONVENIENTE A REUNIÃO.
2) NULIDADES DA SENTENÇA, NÃO CONFIGURADAS. 3) ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
DE FALTA DE REGISTRO DOS ENDOSSOS DE NOTAS PROMISSORIAS. 4) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.